Tribunal: TJSP
Processo: 1029070-86.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte de pessoa. Acidente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré e denunciada. Relação de consumo. Ônus da fornecedora do serviço de provar fato desconstitutivo do direito da requerente. Prova não produzida. Lesões demonstradas. Documentos médicos que comprovam atendimento em razão do acidente e realização de

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte de pessoa. Acidente. Sentença de procedência. Inconformismo da ré e denunciada. Relação de consumo. Ônus da fornecedora do serviço de provar fato desconstitutivo do direito da requerente. Prova não produzida. Lesões demonstradas. Documentos médicos que comprovam atendimento em razão do acidente e realização de fisioterapia. Nexo de causalidade. Comprovação que decorre da prova dos autos. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem do próprio evento danoso e correspondem à violação da integridade física da vítima. Quantum indenizatório reduzido para R$8.000,00. Observação quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Suspensão dos juros por situação especial da seguradora em liquidação extrajudicial. Artigo 18, alínea "d", da Lei no 6.024/1974. Afastada a pretensão para suspender a correção monetária. Alínea "f" do mesmo artigo, revogada pelo Decreto-Lei no 1.477/1976. Danos materiais bem determinados, exceção à pensão alimentícia. Sentença reformada parcialmente. Sucumbência da ré e da denunciada mantida. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029070-86.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
NORTE BUSS TRANSPORTES S/A, é apelada MARIA APARECIDA PEREIRA
LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
2
Apelação Cível- Digital
Processo no 1029070-86.2016.8.26.0001
Comarca: 9a Vara Cível Foro Regional I Santana São Paulo
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.A
Apelante: Norte Buss Transportes S.A
Apelada: Maria Aparecida Pereira
Voto no 18.265
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte de pessoa. Acidente. Sentença de
procedência. Inconformismo da ré e denunciada. Relação de
consumo. Ônus da fornecedora do serviço de provar fato
desconstitutivo do direito da requerente. Prova não produzida.
Lesões demonstradas. Documentos médicos que comprovam
atendimento em razão do acidente e realização de fisioterapia.
Nexo de causalidade. Comprovação que decorre da prova dos
autos. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte
coletivo. Inteligência do art. 734 do Código Civil e art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Danos morais que decorrem
do próprio evento danoso e correspondem à violação da
integridade física da vítima. Quantum indenizatório reduzido
para R$8.000,00. Observação quanto ao termo inicial dos juros
de mora e da correção monetária. Suspensão dos juros por
situação especial da seguradora em liquidação extrajudicial.
Artigo 18, alínea “d”, da Lei no 6.024/1974. Afastada a
pretensão para suspender a correção monetária. Alínea “f” do
mesmo artigo, revogada pelo Decreto-Lei no 1.477/1976.
Danos materiais bem determinados, exceção à pensão
alimentícia. Sentença reformada parcialmente. Sucumbência da
ré e da denunciada mantida. Recursos parcialmente providos.
Recursos em sede de Apelações Cíveis que
objetivam a reforma da respeitável sentença (fls. 747/750), que, em
ação indenizatória, ajuizada por Maria Aparecida Pereira em face
de Norte Buss Transportes S.A e Nobre Seguradora do Brasil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
3
S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
ré ao pagamento dos gastos com medicamentos prescritos e
exames devidamente comprovadas, com correção monetária desde
as datas dos desembolsos e juros legais de mora desde a citação,
e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$12.000,00, com correção monetária nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a contar da data do
acidente.
Condenou a ré ao pagamento de pensão
mensal vitalícia, até a autora completar 75 anos de idade, no valor
equivalente a 10 % do salário líquido (salário bruto menos os
descontos decorrentes da lei ou obrigatórios) que a autora recebia
na época do acidente, devida a partir do mês seguinte ao acidente,
sendo que as prestações já vencidas deverão ser pagas de uma só
vez, com correção monetária desde a data de cada um dos
vencimentos e juros legais de mora a contar da citação.
Determinou ainda, o reajuste dos valores de
acordo com os reajustes da categoria profissional a que a autora
pertencia.
Julgou
procedente,
também,
a
lide
secundária, que deverá observar o limite da apólice securitária.
A condenação contra a litisdenunciada ficará
suspensa enquanto durar a liquidação, bem como a fluência de
juros enquanto não houver o pagamento integral do passivo.
Reciprocamente sucumbentes, as custas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
4
despesas processuais foram divididas entre as corrés. Fixou
honorários advocatícios ao patrono da autora em 15% do valor
correspondente a soma das prestações vencidas, acrescidas de 12
prestações vincendas, e fixou os honorários aos patronos das rés
em 10% do mesmo valor, observado o benefício da gratuidade
judiciária concedido.
A ré, Nobre Seguradora S.A., inconformada,
apela (fls. 752/777).
Sustenta que a decretação de sua liquidação
extrajudicial traz como consequência: a) a suspensão de ações e
execuções iniciadas sobre direitos e interesses de seu acervo, b) o
afastamento dos juros de mora, correção monetária e cláusulas
penais, ainda que contratualmente previstas, enquanto não houver
pagamento integral do passivo, c) o levantamento de penhoras,
arrestos e outras medidas de apreensão ou reserva de bens e d) a
nulidade de despachos ou decisões que contrariem a suspensão
das ações e execuções.
Assevera que não há nexo de causalidade
entre o dano afirmado e o serviço prestado pela ré, por tratar-se de
acidente causado por culpa exclusiva de terceiro responsável pelo
acidente.
Argumenta que, no mínimo, a autora
concorreu para o resultado em razão da sua conduta, devendo tal
aspecto ser considerado no momento a ser fixada a indenização.
Afirma inexistir solidariedade passiva entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
5
ré- seguradora e a ré- segurada, porque a sistemática do contrato
de seguro implica na obrigação da Seguradora em proceder ao
reembolso em favor do segurado de valores que o mesmo tenha
que despender em decorrência de condenação ao pagamento de
indenização por danos causados aos passageiros e aos terceiros
não transportados, desde que estejam dentro dos limites
contratados da apólice.
Defende que não houve comprovação da
incapacidade laborativa, o que afasta a condenação ao pagamento
de pensão mensal.
Requer o afastamento da condenação ao
pagamento das verbas sucumbenciais, visto que não apresentou
resistência na lide secundária.
Apela, também, Norte Buss Transportes S/A
.(fls. 780/800).
Alega, em preliminar, a inépcia da inicial,
visto que, apesar de duas emendas à inicial, foi apresentada versão
conturbada dos fatos, de forma a gerar confusão sobre o suposto
direito pugnado pela apelada. Da mesma forma, no que tange às
alegações jurídicas e os elementos comprobatórios, o que se
verifica é a ausência de informações imprescindíveis para o
exercício do contraditório, principalmente diante da inexistência do
boletim de ocorrência.
Argumenta que a análise da narrativa e os
elementos
probatórios
produzidos
nos
autos
demonstram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
6
explicitamente a culpa exclusiva da autora para o evento, ainda que
não o fosse, inexiste comprovação de qualquer um dos elementos
a ensejar a sua responsabilização.
Assevera que inexistindo reclamações por
parte dos outros passageiros, em que pese o infortúnio noticiado, é
nítido que houve falta de cautela por parte da autora no interior do
coletivo.
Demonstra
que
também
inexiste
comprovação quanto às lesões, o laudo do IML realizado 6 dias
após o evento atestou que “ não há no presente exame, evidências
de lesões corporais de interesse médico legal”, bem como se infere
das comunicações do INSS, em que foi recusado o benefício
solicitado, uma vez que “ não foi constatada, em exame realizado
pela perícia médica do INSS, incapacidade para o seu trabalho ou
para sua atividade habitual”.
Realça que no laudo pericial produzido nos
autos não foram identificadas as lesões apontadas na inicial.
Narrou-se “ausência de atrofia e/ou deformidades, curvatura
fisiológica mantida, indolor à apalpação, boa mobilidade, ausência
de limitações”, e ainda afirmou que se mostrou impossível
reconhecer se os danos eram preexistentes ao acidente. Dessa
forma, não restou demonstrado o nexo causal entre a lesão e o
evento litigioso.
Afirma que é inadequado o arbitramento ao
pagamento de pensão vitalícia, vez que a apelada tem perfeitas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
7
condições de prosseguir trabalhando e receber sua remuneração
de forma integral.
Destaca que os comprovantes dos exames
realizados são ilegíveis, de forma que é impossível identificar os
valores pagos e requeridos, não existindo prova dos danos
materiais pleiteados.
Defende que inexiste qualquer prova de
violação de cunho moral, ou sofrimento ou dano à honra subjetiva
da autora, que no máximo experimentou infortúnio cotidiano com o
evento, sendo indevida a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Caso seja mantida a condenação,
pleiteia sua redução, visando impedir o arbitramento de valor
desproporcional ao acidente e consequentemente o enriquecimento
ilícito da autora.
Aduz que a incidência da atualização
monetária e dos juros moratórios deve ocorrer a partir de seu
arbitramento. Qual seja, do acórdão deste E. Tribunal.
Por fim, impugna a suspensão do feito em
face da liquidação extrajudicial da denunciada, pois a suspensão só
é cabível em fase de execução, e no caso, ainda em fase de
conhecimento, permitir o regular processamento da demanda, não
implicará, de imediato, em redução do acervo patrimonial da massa
em liquidação.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
8
autora.
Os recursos são tempestivos.
Na litisdenunciada, Nobre Seguradora S.A.,
é beneficiária da gratuidade judiciária (fl. 748).
Contrarrazões a fls. 823/829, 848/852,
853/858 e 860/873.
Os recursos foram conhecidos e recebidos
em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a
autora informou que estava na lotação da ré, no dia 09/05/2016,
quando ao passar em uma lombada em alta velocidade bateu a
cabeça no teto do veículo, causando lesões no pescoço e costas.
Relatou que, em razão da batida da cabeça
e dores no pescoço, foi encaminhada ao Hospital da Vila Nova
Cachoeirinha pelo motorista do veículo.
Informou que ficou afastada através do
auxílio doença por 6 meses.
Requereu reparação por danos materiais,
pelo valor de R$955,06, e indenização moral no importe de
R$12.000,00.
Para prova de suas alegações colacionou
comprovantes de pagamentos (fls. 40/41) registros médicos (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
9
43,45/51 e 131/142), registro de contato com a empresa (fls. 52/53),
notas fiscais de atendimento médico (fls. 121/126), cartão de
controle de sessões de fisioterapia do Hospital Vila Nova
Cachoeirinha, pedidos de auxílio-doença ao INSS (fls. 127/130) e
exame de tomografia (fls. 143/145).
A ré, Norte Buss Transportes S.A. (fls.
155/172), denunciou à lide a seguradora, e afirmou que a autora
não comprovou fato constitutivo de seu direito.
A denunciação à lide foi admitida (fls.
242/243), e a litisdenunciada, ingressando nos autos, apresentou
defesa (fls. 260/294), onde informou que está em processo de
liquidação judicial e requereu em caso de condenação, o respeito à
limitação da cobertura securitária.
A r. sentença julgou procedentes a ação
principal e a lide secundária.
Referente à alegação de inépcia da inicial é
tema já arguido na contestação e, devidamente rebatido na decisão
de fls. 242/243, nada havendo a acrescentar.
A prova existente nos autos milita no sentido
de que a autora sofreu acidente na data afirmada, pois foi atendida
no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, em razão de lesões no
pescoço e coluna e, embora não tenha juntado o Boletim de
Ocorrência, apresentou a requisição da perícia para constatação de
lesão corporal emitida pelo 40o DP- Santa Maria DECAP (fls.
120), do qual consta a numeração do Boletim de Ocorrência (BO no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
10
4623/2016) e a data da ocorrência (09/05/2016).
Pois bem. Não se ignora que a ré, em
defesa, negou a existência de nexo causal entre as lesões e o
acidente, mas é ao fornecedor dos serviços que cabe a prova dos
fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado,
sendo certo que é a detentora dos meios aptos a demonstrar o
trajeto dos veículos de sua linha e quanto tempo permaneceram
parados. Em suma, poderia, no caso, ter demonstrado que as
peruas fizeram seu trajeto normalmente, sem nenhuma parada
extraordinária, mas deixou de fazê-lo.
Com efeito, a Resolução no 87/99 do
Contran, no seu art. 3o, dispõe ser obrigatório o equipamento
tacógrafo em veículos de passageiros com mais de dez lugares.
Como se sabe, o tacógrafo é instrumento
que registra as velocidades desenvolvidas pelo veículo, ao longo do
tempo. Assim, o tacógrafo registra se o veículo desenvolveu
velocidade zero, em caso de parada, se ela se encontrava dentro
dos limites legais, ou se era excessiva.
Portanto, a vinda destes registros, aqui,
permitiria conhecer o comportamento dos veículos que fizeram a
linha indicada pela autora na data dos fatos, inclusive para verificar
se trafegavam em baixa velocidade, e se houve alguma parada
brusca e excepcional, sugestiva de que alguém poderia
efetivamente se machucar com gravidade, além de mudança de
trajeto previsto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
11
A ré, contudo, deixou de trazer esta prova,
que poderia contribuir na elucidação do panorama da controvérsia.
Sendo assim, ela não logrou desconstituir a
verossimilhança formada a partir da documentação trazida pela
autora, nem se eximir da responsabilidade pelo fato ocorrido.
Com esta leitura, não restam dúvidas de que
a condenação da ré ao pagamento de indenização foi correta.
Nesse
ponto,
o
artigo
37,
§6o,
da
Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviço público
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros usuários e não usuários, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Ainda,
no
tocante
ao
aspecto
da
responsabilidade, como é de conhecimento, as transportadoras
respondem de forma objetiva pelos danos decorrentes dos
acidentes em que se envolvem no exercício da sua atividade, como
estabelece o art. 734 do Código Civil: “O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens,
salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula
excludente da responsabilidade”.
A este respeito, ainda, a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Com o advento do CC/02, não há mais
espaço para discussão. O art. 734 fixa expressamente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
12
responsabilidade objetiva do transportador pelos danos causados
às pessoas por ele transportadas, o que engloba o dever de
garantir a segurança do passageiro, de modo que ocorrências que
afetem o bem-estar do viajante devem ser classificadas de defeito
na prestação do serviço de transporte de pessoas”. (REsp
958.833/RS, E. 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/02/2008).
O caráter objetivo da sua responsabilidade
advém também do fato de se tratar, verdadeiramente, de uma
fornecedora de serviços e, portanto, estar sujeita aos ditames do
microssistema protetivo ao consumidor, notadamente ao art. 14 do
CDC, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
E,
por
esta
natureza
objetiva,
a
responsabilidade da transportadora só é afastada quando
comprovada a força maior ou o fortuito externo. Isto é, de uma
circunstância toda autônoma e imprevisível, que não guarde
qualquer relação com a atividade de transporte, o que não houve
aqui.
Nesse sentido, entre outros, o seguinte
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A responsabilidade do transportador é
objetiva, nos termos do art. 750 do CC/2002, podendo ser elidida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
13
tão somente pela ocorrência de força maior ou fortuito externo, isto
é, estranho à organização da atividade”. (AgRg no REsp
1285015/AM, E. 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j.
11/06/2013).
Também a trilhar tal compreensão, a
orientação de Sergio Cavalieri Filho (grifo nosso): “Os modernos
civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do
transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo. Entende-
se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que
se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos
da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um
pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista
etc. são exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante
acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização do
negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz
algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno voo,
sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto
assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu
destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo
é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação
com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades,
enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito
externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e
inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
14
força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão
forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem
mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o
fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação
alguma com a organização do negócio” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Editora Atlas, p. 318/319).
Nenhuma das hipóteses de fortuito externo
se aplica ao caso.
Circunstâncias relacionadas ao trânsito de
veículos nas ruas, e o cuidado com as pessoas no interior dos
coletivos, são atinentes à organização do negócio explorado pela ré
e, portanto, abrangidas pelos riscos da sua atividade, ciente de que
os passageiros transportados sem sua fiscalização não se
encontram amparados por cinto de segurança e transitam na parte
interna do carro.
Destarte, se a autora bateu a cabeça e se
lesionou, à evidência que faltaram dispositivos (cinto, apoio lateral,
ou barra de segurança) que garantissem sua incolumidade, e
eficiência na condução do veículo em benefício e segurança de
seus passageiros, no particular da autora, que faz jus à indenização
pelos danos que sofreu por falha no serviço da ré.
Pois, se assim não for entendido, como tem
sido recorrente no transporte público, o sentimento a remanescer à
coletividade será o de que fatos tais, falta de aparato para atender o
passageiro com segurança e em transporte qualificado, devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
15
tolerados, mesmo que se saiba que são essas mesmas situações
que ceifam vidas e pessoas são mutiladas.
E, no caso, ficou comprovado o nexo de
causalidade entre a queda e as lesões sofridas.
De fato, na documentação analisada, houve
o primeiro atendimento na data em que deu entrada no hospital,
(fls. 17/25) e continuou o tratamento para realização de sessões de
fisioterapia (fls. 124/126).
O laudo do IML, perícia realizada no dia
15/05/2016, determinou que a gravidade das lesões seria avaliada
em exame complementar.
A fls. 716/723, foi juntado o laudo pericial do
IMESC, perícia realizada em 02/04/2019, que foi claro ao concluir
que há nexo causal entre o acidente e a lesão, que a incapacidade
da autora foi total e temporária por 120 dias, e que ela se recuperou
e no momento a incapacidade é parcial e permanente, com
limitação para carregar pesos excessivos.
Desse modo, cabível o pagamento dos
danos materiais para ressarcimento das despesas havidas com o
tratamento, conforme demonstrado pelos recibos de fls. 40/41 e
121/121).
Neste cenário, inegável a ocorrência de
danos morais, também, pois provado o abalo causado à integridade
física da autora.
Na lição de Carlos Roberto Gonçalves: “(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
16
o dano moral direto consiste na lesão a um interesse que visa a
satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos
direito de personalidade (como a vida, a integridade corporal, a
liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos,
a própria imagem (...).” (Responsabilidade Civil, 10a Edição, Editora
Saraiva, 2007, pág. 610).
Assim,
quanto
ao
valor
do
quantum
debeatur, na ausência de parâmetros legais objetivos, fica ao
julgador a difícil tarefa de quantificar o abalo psíquico gerado por
condutas ilícitas, e a doutrina e jurisprudência acabaram por
estabelecer critérios que auxiliam na apuração de um valor razoável
e proporcional, sendo de rigor considerar a extensão do dano, grau
de culpa do ofensor e qualidade das partes para que se atinja um
valor condizente com o abalo vivenciado.
Ensina a doutrina:
“O juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio,
seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais
do ofendido” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade
Civil, 10a edição, Editora Atlas, p. 104).
Neste ponto, importante ressaltar que apesar da situação experimentada, embora exista abalo
permanente causado à integridade física da autora, é parcial e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
17
grau leve. Por esse motivo, o valor arbitrado deve ser reduzido.
No mesmo sentido, a pensão vitalícia deve
ser revogada, ante a ausência de incapacitação total para o
trabalho.
Neste sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO Danos morais, materiais, estéticos e pensão
vitalícia - Acidente em ônibus
Motorista que arrancou
imprudentemente e provocou a queda de passageira quando da
descida do transporte coletivo - Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público, ante a constatada falha no
serviço, obrigada a resguardar a segurança dos passageiros -
Indenização devida - Danos morais e estéticos bem evidenciados
Danos materiais que devem se restringir unicamente aos gastos
tidos com a contratação de técnica em enfermagem, únicos
efetivamente comprovados nos autos pela autora Descabida a
fixação de pensão vitalícia, uma vez que o Laudo Pericial foi
categórico em concluir que não houve prejuízo à capacidade
laboral, além do que a autora admite expressamente que não
exercia qualquer atividade laboral quando da ocorrência dos fatos
descritos na inicial - Valores fixados a título de danos morais e
estéticos que se mostram razoáveis e que devem ser mantidos
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância do decidido
pelos Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS 810 (STF) e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
18
905 (STJ)
Sentença reformada
Sucumbência recíproca -
Honorários recursais fixados - Recursos da autora e da empresa/ré
parcialmente
providos”.
(Apelação
Cível
no
1014316-57.2017.8.26.0114; Relator (a): Rebouças de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro:
07/05/2020) (grifo nosso).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
indenizatória Contrato de transporte de passageira Acidente
envolvendo a passageira-autora, que caiu do ônibus quando nele
tentava entrar Inexistência de prova a eximir a responsabilidade
da transportadora-ré Inteligência do art. 37, § 6o, da CF/88, do art.
734 do Código Civil e do art. 14 do CDC Contrato de transporte
traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de destino
- A não obtenção desse resultado importa no inadimplemento das
obrigações assumidas e responsabilidade pelo dano ocasionado
Responsabilidade objetiva configurada Condenação de ambos os
réus, a transportadora e o motorista, ao pagamento de indenização
Sentença reformada. DANOS MATERIAIS Réus devem arcar
com as despesas médicas da autora decorrentes do acidente
Gastos com aluguel e demais dívidas pessoais da autora que não
podem ser impostos aos réus Pedido parcialmente acolhido neste
tópico. DANO MORAL e DANO ESTÉTICO - Ocorrência Prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
19
Desnecessidade da prova do dano moral Dano "in re ipsa"
Dano estético evidente: mesmo que pequenas as cicatrizes, as
lesões não precisam estar expostas a terceiros para que sejam
indenizáveis, pois o que se considera para os danos estéticos são
os resultados do ato ilícito na integridade física da vítima

Possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e por
dano estético Súmula 387 do STJ - Fixação em R$ 15.000,00
Correção monetária Termo inicial: data do arbitramento, ou seja,
data deste acórdão
Juros de mora
Termo inicial: citação.
LUCROS CESSANTES
Pagamento de pensão mensal

Admissibilidade

Autora
sofreu
lesões
físicas
que
a
impossibilitaram de exercer as funções laborativas temporariamente
- Pagamento de pensão mensal correspondente a oito meses de
comprovado afastamento do trabalho Valor da pensão que deve
corresponder a 1 salário mínimo mensal, pois impugnados os
documentos trazidos pela autora e que não podem ser aceitos, pois
unilaterais Inclusão na base de cálculo do pensionamento do 13o
salário e das férias Cabimento - Cálculos deverão ser feitos na
liquidação da sentença - Condenação dos réus ao pagamento de
pensão mensal vitalícia
Inadmissibilidade - Laudo pericial
realizado após cinco anos do acidente é expresso quanto à
incapacidade total temporária e o restabelecimento da total
capacidade
laborativa
da
recorrente.
SUCUMBÊNCIA

Sucumbência recíproca das partes fixada na proporção de 20%
devido pela autora e 80% devidos pelos réus, relativamente às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
20
custas processuais
Honorários devidos ao patrono da autora
fixados em 15% sobre o valor final da condenação, respondendo
cada réu com o pagamento da metade, nos termos do art. 87 do
CPC/2015 Honorários devidos aos patronos dos réus fixados em
R$ 1.500,00 a cada um deles
Observância, contudo, da
gratuidade processual concedida à autora. Recurso em parte
provido”. (Apelação Cível no 1069204-23.2014.8.26.0100, E. 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j.
11/11/2019) (grifo nosso).
Assim, consideradas as particularidades do
caso concreto, a fixação da compensação pelos danos morais na
importância de R$ 8.000,00 é mais adequada, quantia que atende
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, correndo
atualização da data deste acórdão, conforme a Súmula no 362 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No tocante aos juros moratórios, esta
Relatoria tem o entendimento de que o marco inicial da rubrica
deve corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção
monetária, à data do arbitramento da indenização.
Neste sentido, são os paradigmas em casos
assemelhados, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, e
por nos parecer que, à parte a questão de os juros legais
constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406 do CC),
só se há falar em aplicá-los com a existência desse valor pelo
arbitramento, deixando de ser referência de aplicação o artigo 405

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
21
do CC ou mesmo o artigo 240 do NCPC.
Entretanto, ressalvado este entendimento,
que tenho firmado de forma reiterada em meus votos, faço aqui
concessão ao entendimento jurisprudencial no sentido de que os
juros moratórios, em se tratando de indenização por danos morais
(incidente de relação contratual), devem incidir desde a citação.
De tal sorte, com a ressalva da minha
orientação, e sendo ilícito contratual, passo a adotar o
posicionamento jurisprudencial, para fixá-los a partir da citação.
Contudo, em virtude de apólice de seguro
contratada, a via indenizatória de regresso de parte da denunciante
contra a litisdenunciada, que atualmente se encontra em liquidação
extrajudicial, deverá se sujeitar à suspensão da incidência de juros
até o pagamento integral do passivo apurado, nos termos do art.
18, alínea “d”, da Lei no 6.024/1974.
Não deve ser afastada a incidência de
correção monetária, vez que a alínea “f” da referida lei, foi revogada
pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, cujo artigo 1o dispõe que: “incide
correção monetária sobre a totalidade das obrigações de
responsabilidade das entidades a que se aplica a Lei no 6.024, de
13 de março de 1974, submetidas a regime de intervenção,
liquidação extrajudicial ou falência”.
À vista destas considerações, de rigor a
reforma da respeitável sentença em parte, nos termos da
fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029070-86.2016.8.26.0001 -Voto no 14.XXX
22
Mantendo-se a sucumbência da ré e
denunciada, elas repartirão as custas do processo, bem como
responderão pelos honorários do patrono da autora, que fixo em
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos.
Hélio Nogueira
Relator